Tribunal: STF
Processo: RE 558165
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF.



    Hipótese que não trata de aplicação retroativa da Lei nº 8.079/1990, mas de interpretação dos fatos constantes dos autos e das cláusulas dos contratos celebrados entre as partes, sendo especificamente o contrato definitivo de compra e venda firmado após a edição daquele ato normativo. Nesse contexto, não se verifica questão de direito intertemporal apta a ensejar a abertura da via recursal extraordinária. 



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a reavaliação dos fatos subjacentes e do contrato firmado entre as partes, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.